Tribunal: STF
Processo: RE 75151
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO.
ICM - MARMORES E GRANITOS.
SOMENTE A PARTIR DA LEI N.1038, DE 1969, E QUE FICOU DEFINIDO O
PAGAMENTO DO ICM QUANDO OS MARMORES E GRANITOS ERAM APENAS SERRADOS,
POLIDOS E LAPIDADOS.
SENDO O FATO GERADOR DO TRIBUTO, NO CASO, ANTERIOR A LEI N.1038/69,
A INCIDENCIA DO IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS EXCLUI A DO ICM.
PRECEDENTE.